Tribunal: TJES
Processo: 0000108-69.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000108-69.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão.

4. No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados.

5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica.

6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada.

Tese de julgamento
:
1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo.
2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III e IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000108-69.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR, MANOEL MESSIAS MARTINS ROCHA, PAULO ANTONIO ZANETTI, SANDRA SOARES FERREIRA PIPPER, MARILENE PINHEIROS ALVES SILVA, CARLOS MARTINS DOS SANTOS, GILBERTO FERNANDO LOUBACK, ANEILSON BATISTA LIMA
Advogado do(a) APELADO: AFONSO MACIEL KRETLI - ES29345-A
Advogados do(a) APELADO: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, MARIANA DA SILVA GOMES - ES22270, RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DA HORA REIS - BA48869
Advogado do(a) APELADO: GILBERTO FERNANDO LOUBACK - MG70939

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade

A parte recorrida sustenta em suas contrarrazões que o recurso não merece ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se que a peça recursal apresentou de forma minimamente coerente a irresignação com o
decisum
, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Além disso, merece valorização o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Assim,
REJEITO
, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Prejudicial de mérito: prescrição intercorrente

Conforme consta do relatório, os apelados alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o prazo para responsabilização dos agentes teria sido ultrapassado, no entanto, tal argumentação não se sustenta diante da nova disciplina legal e da jurisprudência aplicável.

A prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa passou a ser expressamente prevista no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, com o seguinte teor:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Além disso, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199) quando fixada a seguinte tese:

"[...] O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

De saída destaco assistir razão ao recorrente quanto à nulidade da sentença, proferida nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008). (TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas, REJEITO a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se no Sistema PJe.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

MUCURICI-ES, 16 de julho de 2023.

Juiz(a) de Direito

Não obstante a respeitável presteza do juízo originário, a sentença recorrida apresenta vício de fundamentação, pois foi proferida de forma genérica e padronizada, sem referência específica aos fatos concretos do presente caso.

Nos termos do art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que invoca motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou que não analisa os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau não procedeu à individualização dos fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar o entendimento acerca da exigência de dolo específico para configuração do ato ímprobo, sem correlacionar sua conclusão com os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, no ID 10519745 (na origem ID 22557053), cujos argumentos sequer foram refutados.

Dessa forma, a sentença não pode ser considerada fundamentada, à luz do disposto no art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, violando, assim, o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

No mesmo sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. [...] Tese de julgamento: A sentença judicial deve conter fundamentação suficiente e específica que permita o exame dos argumentos das partes e das questões relevantes ao caso concreto, sob pena de nulidade. A ausência de fundamentação na sentença viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, e os arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando sua anulação de ofício. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006663520248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, § 1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1 .013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação. [...] 3. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. (TJ-ES - AC: 00072258920178080030, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 01/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Por fim, merece destaque que o caráter genérico da sentença resta corroborado pelo fato de que a mesma fundamentação, dissociada de qualquer elemento fático, foi utilizada para extinguir outras 18 ações de improbidade administrativa no mesmo juízo.

Portanto, a decisão deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, com fundamentação minimamente específica e vinculada aos fatos concretos do processo, evitando-se supressão de instância.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 08.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.